Tribunal: TJBA
Processo: 8011818-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011818-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: P. F. F. P. e outros

Advogado(s)
:
LORRANE VIANA NERES

ACORDÃO

Ementa: direito civil, do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Menor diagnosticado com transtorno do espectro autista. Terapias de fonoaudiologia e psicologia. Tutela de urgência. Custeio integral e sem limitação de sessões. Rede credenciada inefetiva. Reembolso integral. Astreintes proporcionais.
R
ecurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que determinou o custeio integral e ilimitado de terapias prescritas a menor com TEA, impugnada sob alegação de ausência dos requisitos da tutela de urgência, necessidade de uso da rede credenciada e observância dos limites de reembolso, irregularidade do prestador, prazo exíguo e excesso das astreintes.

II. Questão em discussão

2.Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para manutenção do custeio integral das terapias de psicologia e fonoaudiologia prescritas a menor com TEA; (ii) estabelecer se a operadora pode restringir a cobertura à rede credenciada ou aos limites contratuais de reembolso diante da inefetividade da rede indicada; (iii) determinar se a alegação de ausência de CNES do prestador afasta, em cognição sumária, a obrigação de custeio; (iv) definir se o prazo de cinco dias úteis para cumprimento da decisão é adequado; e (v) estabelecer se as astreintes fixadas em R$ 1.000,00 por dia, limitadas inicialmente a R$ 10.000,00, são proporcionais.

III. Razões de decidir

3.A tutela provisória de urgência exige probabilidade do direito, perigo de dano e adequação da medida ao bem jurídico tutelado.

4.Em demandas de saúde suplementar, a análise dos requisitos da tutela de urgência considera a centralidade do direito fundamental à saúde e a proteção prioritária da criança, sobretudo quando o tratamento possui caráter contínuo e está diretamente associado ao desenvolvimento neuropsicomotor.

5.A regulação da ANS e o contrato de plano de saúde não autorizam o esvaziamento da finalidade assistencial do plano, pois a cobertura mínima obrigatória não se converte em cobertura meramente formal.

6.A probabilidade do direito decorre do diagnóstico de TEA — CID F84.9 — e da prescrição médica de terapias contínuas de psicologia e fonoaudiologia, com necessidade expressa de regularidade e estabilidade terapêutica.

7.A tentativa de agendamento na rede indicada, sem retorno efetivo e sem solução assistencial, seguida de orientação telefônica para manutenção do tratamento mediante reembolso integral e posterior negativa administrativa, reforça a plausibilidade do direito invocado.

8.A própria agravante reconhece que as terapias de psicologia e fonoaudiologia são de cobertura obrigatória e que não subsiste limite anual de sessões, o que afasta a tese defensiva de inexistência de cobertura obrigatória.

9.O perigo de dano inverso se evidencia porque a criança se encontra em fase sensível do desenvolvimento e pode sofrer regressão e prejuízos relevantes com a interrupção do tratamento ou ruptura abrupta do vínculo terapêutico.

10.A alegação de ausência de CNES do prestador não afasta a tutela de urgência, pois a medida protege, nesta fase processual, a continuidade terapêutica necessária e prescrita, enquanto a controvérsia sobre requisitos administrativos do prestador, eventual reembolso pretérito e dinâmica interna de autorização demanda cognição mais ampla.

11.A parte vulnerável não deve suportar o custo do risco do tempo do processo quando o quadro probatório inicial indica necessidade terapêutica e falha de efetividade da rede indicada.

12.A decisão agravada não impõe cobertura indistinta de qualquer procedimento, mas delimita o objeto às sessões de psicologia e fonoaudiologia, conforme prescrição, sem limitação de sessões, providência compatível com o caráter continuado do tratamento em TEA.

13.O prazo de cinco dias úteis para cumprimento da obrigação não apresenta teratologia, pois a urgência é inerente ao tratamento contínuo e a operadora dispõe de estrutura administrativa própria para implementar obrigação clara e circunscrita.

14.A ampliação do prazo aumentaria o risco do dano que a tutela pretende evitar, sem prejuízo de eventuais ajustes operacionais durante o cumprimento da decisão.

15.As astreintes de R$ 1.000,00 por dia, limitadas inicialmente a R$ 10.000,00, são proporcionais ao bem tutelado e à necessidade de efetividade da decisão.

16.A multa cominatória possui natureza instrumental, voltada a induzir o cumprimento da obrigação, e pode ser revista no curso do processo se se mostrar insuficiente ou excessiva.

IV. Dispositivo e tese

17.Recurso de agravo de instrumento não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8011818-84.2026.8.05.0000
, em que é agravante
BRADESCO SAUDE S/A

e agravada
P. F. F. P.
, criança representada por

JÉSSICA FRAGA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR P
ROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.